Tribunal: STF
Processo: ARE 1577184
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Estado de São Paulo e Outro (a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate e na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta ao texto constitucional e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.

Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto — com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública Tribunal de Justiça local, assim resumido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO INDEFERIDA. AGRAVO DA EXEQUENTE. 
1. É facultado ao contribuinte manifestar a opção de receber o respectivo crédito por meio de precatório regular ou mediante compensação. 
2. Jurisprudência do STJ consolidada (Tema repetitivo 228 e Súmula 461). (...)

No apelo excepcional, alegam violação ao art. 100, § 9º da Constituição Federal, bem como ao art. 78 do ADCT.  Asseveram que não há lei no Estado de São Paulo para amparar a compensação de tributos. Sustentam que segundo o Código Tributário Nacional a compensação, quando permitida, se dará entre os créditos do executado com a Fazenda Pública e vice-versa, ou seja, entre as partes da relação tributária, mas jamais com créditos de terceiros. Postulam a reforma do acórdão para que seja afastada a possibilidade de compensação de precatórios com débitos tributários sem a devida previsão legal que ampare.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais quanto ao artigo 100, § 9º da Carta Federal e ao art. 78 do ADCT, tidos por violados não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitada mediante os embargos de declaração, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.
2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (...) (AI 827.848 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de abril de 2013, grifei)

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às recorrentes, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. 

O fundamento central do acórdão recorrido foi o de que a compensação do indébito tributário está amparada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente no Tema n. 228 dos recursos repetitivos/STJ e na Súmula n. 461/STJ. No entanto, ao invés de impugnar tal fundamento, as partes recorrentes deduziram argumentos apenas quanto a ausência de previsão na legislação estadual paulista que ampare a compensação do crédito tributário com precatórios.
 
Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

 Nessa linha:

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.
(ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)

(...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte.
(RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)

(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)
II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.
(ARE 1.388.574 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)

Por fim, melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto à invocação da alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que não houve, na origem, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.

3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência anteriormente fixada e representam um acréscimo ao ônus já estabelecido, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente